Tribunal: TJDFT
Processo: 0748321-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864 DO STF. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC. EC N. 113/2021. ART. 22 DA RESOLUÇÃO N. 303/2019 DO CNJ. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ANATOCISMO NÃO CONFIGURADO. PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, por meio da qual o juízo de origem acolheu parcialmente a impugnação apresentada, afastando alegação de inexigibilidade do título, rejeitando tese de anatocismo e determinando a aplicação da metodologia de cálculo prevista na EC n. 113/2021, com incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado até novembro de 2021.
2. A decisão também determinou o decote dos valores posteriores à implementação do reajuste e autorizou o prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: definir se o título executivo é inexigível em razão do Tema n. 864 do STF; definir se há excesso de execução decorrente da aplicação da taxa SELIC e se o art. 22 da Resolução n. 303/2019 do CNJ é inconstitucional; e verificar se subsiste impedimento para a expedição de requisições de pagamento antes do trânsito em julgado da impugnação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há inexigibilidade do título. Na ação coletiva originária, a Turma competente analisou e afastou a aplicação do Tema n. 864 do STF, reconhecendo tratar-se de situação distinta da revisão geral anual e envolvendo o cumprimento de lei distrital específica. Operou-se a coisa julgada, sendo inviável rediscutir o mérito na fase executiva.
5. A metodologia definida pela EC n. 113/2021 impõe a incidência da taxa SELIC, de forma única e simples, sobre o valor consolidado até novembro de 2021. O entendimento está de acordo com a jurisprudência consolidada do TJDFT, inexistindo bis in idem ou anatocismo.
6. O art. 22, parágrafo único, da Resolução n. 303/2019 do CNJ goza de presunção de constitucionalidade, não podendo ser afastado pelo controle difuso exercido pelos próprios destinatários da norma. A Corte local possui precedentes firmes reconhecendo sua validade.
7. A expedição de precatório ou de RPV referente à parte incontroversa decorre de entendimento firmado pelo STF (Tema n. 28), sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado da impugnação.
8. A decisão agravada observou fielmente o título executivo e os parâmetros constitucionais e normativos de atualização do débito, inexistindo irregularidade ou excesso de execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento:
“1. A inexigibilidade do título não pode ser arguida em cumprimento de sentença quando a matéria já foi julgada na fase de conhecimento.
2. A incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC n. 113/2021 e da Resolução n. 303/2019 do CNJ, não configura anatocismo. 3. É possível a expedição de requisições de pagamento relativas à parte incontroversa, independentemente do trânsito em julgado da impugnação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 103-B; EC 113/2021, art. 3o; CPC/2015, arts. 502, 525 e 535; Resolução n.303/2019 do CNJ, art. 22.
Jurisprudência relevante citada:
– STF, Tema n. 864; STF, Tema n. 28;
– TJDFT, Agravo de Instrumento n. 0724328-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19/9/2024;
– TJDFT, Acórdão n. 1757040, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 6/9/2023;
– TJDFT, Acórdão n. 1883015, Rel. Des. Robson Freitas, 8a Turma Cível, j. 4/7/2024.